Tribunal: TJDFT
Processo: 0719244-35.2019.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719244-35.2019.8.07.0001 RECORRENTE: CEDRO PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. RECORRIDOS: PAULO RENATO DE LIMA, CLEONICE SOUZA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA OUTORGA DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA. PREJUÍZO AO ADQUIRENTE. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. I. O alienante que, por não cumprir no tempo ajustado a obrigação de outorga da escritura pública de compra e venda, causa prejuízo ao adquirente, fica obrigado a indenizá-lo, nos termos dos artigos 389, 402 e 403 do Código Civil. II. À falta de lesão a direito da personalidade não há que se cogitar de dano moral passível de compensação pecuniária, na linha do que dispõem os artigos 11 e 12 do Código Civil. III. Em se tratando de responsabilidade contratual, os juros de mora incidem a partir da citação, a teor do que prescreve o artigo 405 do Código Civil. IV. Apelação parcialmente provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 843 do Código de Processo Civil, sustentando que as partes firmaram acordo, tendo a recorrente cumprido com sua obrigação de providenciar a outorga de escritura pública definitiva do imóvel para o nome dos adquirentes, enquanto os recorridos concederam quitação plena e geral quanto ao negócio jurídico celebrado entre as partes, a qual abrange a indenização buscada na presente ação; b) artigo 403 do Código Civil, ao argumento de que, sendo incontroverso que os recorridos tinham plena ciência de que o imóvel ainda não estava registrado em seu nome quando firmaram a promessa de compra e venda com terceiros, eles assumiram, voluntariamente, o risco de não receber o valor final que seria pago mediante financiamento, não podendo a recorrente ser responsabilizada pelo não cumprimento da obrigação assumida pelos recorridos dentro do prazo estipulado entre estes e terceiros. Ao final, pede a condenação dos recorridos ao pagamento integral do ônus de sucumbência. Em sede de contrarrazões, os recorridos requerem que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (ID 51205798). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 843 do CPC e 403 do CC, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação das teses recursais demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem interpretação de cláusula contratual ou revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõem as Súmulas n. 5 e 7 do STJ” (AgInt no AREsp n. 2.249.896/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023). No que se refere ao pedido de condenação dos recorridos ao pagamento integral do ônus de sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Por fim, determino que todas as publicações referentes aos recorridos sejam realizadas em nome dos advogados Maurício Coelho Madureira, OAB/DF 14.162, e Bruno Nunes Peres, OAB/DF 39.784 (ID 51205798). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025